Tribunal: TJBA
Processo: 8002458-80.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002458-80.2019.8.05.0256

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AMARILDO DA SILVA CANCELA

Advogado(s):JAQUELINE SALES SOUZA, JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

MAF 08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO SOB RITO COMUM. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA EXORDIAL. REJEITADA.
MÉRITO.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI ESTADUAL N
.
º 6.677/94
. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA.
NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DE
RISCO OU PERIGO SUPERIOR
ÀQUELE
DECORRENTE DO REGULAR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA. RISCOS INERENTES
À FUNÇÃO
JÁ
ENGLOBADOS PELA INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL – GAP
.
SENTENÇA
REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
.
APELO conhecido e PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002458-80.2019.8.05.0256
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
AMARILDO DA SILVA CANCELA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer
do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença guerreada, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial, invertendo-se o ônus
da
sucumbência
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator